Tribunal: TJDFT
Processo: 0758879-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de omissões no julgado, tanto quanto a inversão do ônus da prova, quanto a aplicação análoga do Enunciado da Súmula 385 do STJ.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Quanto à inversão do ônus da prova, o Acórdão expressamente decide que: “A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Note-se que, in casu, embora a parte autora, ora recorrida, seja microempreendedora (ID 17798790), este deve ser considerado consumidor dos serviços de telefonia prestados pela parte recorrente, à luz da teoria finalista mitigada, considerando-se sua vulnerabilidade técnica, jurídica e financeira na relação jurídica em análise e, nessa qualidade, deve receber a proteção outorgada aos consumidores pelo CDC.”
V. No que tange a aplicação do Enunciado 385 do STJ, restou consignado no acórdão que: “XIII. O histórico de restrições negativas em nome da parte autora/recorrida (ID 17798830) demonstra que na data da inscrição levada a efeito pela parte ré inexistia anotação ativa em prejuízo da consumidora. Assim, incabível na espécie o enunciado da Súmula 385 do c. STJ”. Neste ponto, cabe ainda consignar que não restou demonstrado nos autos que foi possibilitada ao consumidor o pagamento somente do valor incontroverso, de modo que se mostra ilícita a negativação realizada.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.